Tribunal: TJDFT
Processo: 0701099-52.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, INCISO III, DA LEI 11.343/2006. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS. FÉ PÚBLICA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL. INVIABILIDADE. MAJORANTE. PROXIMIDADE DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO E DELEGACIA. MANUTENÇÃO. REGIME INICIAL FECHADO. REINCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso III, da Lei 11.343/2006. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, a desclassificação para uso pessoal, a exclusão da majorante pela proximidade de escola, e a fixação de regime inicial mais brando.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
As questões em discussão consistem em: (i) verificar se as provas constantes dos autos são suficientes para sustentar a condenação do réu por tráfico de drogas; (ii) avaliar a possibilidade de desclassificação para posse de drogas para consumo próprio; (iii) analisar a validade da aplicação da majorante do art. 40, inciso III, da Lei de Drogas, considerando que a escola estava fechada no momento do crime; e (iv) examinar a viabilidade de alteração do regime inicial para o semiaberto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas estão comprovadas por depoimentos de policiais que presenciaram os fatos e pelos vídeos apresentados, que mostram o réu em atividade de tráfico, bem como pela apreensão de entorpecentes e valores em dinheiro. Os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e corroborados por outros elementos de prova, possuem presunção de legitimidade e força probatória.
A desclassificação para uso pessoal é inviável, pois a quantidade de droga, as circunstâncias do flagrante e o comportamento do réu demonstram claramente a destinação à comercialização.
A majorante prevista no art. 40, inciso III, da Lei 11.343/2006 foi corretamente aplicada, pois o crime ocorreu nas proximidades de uma escola e de uma delegacia, locais que são considerados de maior reprovabilidade pela lei, independentemente de a escola estar ou não em funcionamento no momento dos fatos.
O regime inicial fechado foi adequadamente fixado, considerando a reincidência do réu e a gravidade da conduta. A jurisprudência consolidada impede a fixação de regime mais brando para réus reincidentes condenados por tráfico de drogas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A condenação por tráfico de drogas pode ser fundamentada em depoimentos policiais corroborados por outros elementos de prova, como vídeos e apreensões de drogas e dinheiro.
A desclassificação do crime de tráfico para uso pessoal é inviável quando as provas indicam mercancia, independentemente da quantidade de droga apreendida.
A majorante prevista no art. 40, inciso III, da Lei de Drogas aplica-se mesmo que a escola esteja fechada no momento do crime, desde que o tráfico ocorra nas proximidades de estabelecimentos de ensino ou de unidades policiais.
O regime inicial fechado é adequado para réu reincidente condenado por tráfico de drogas, conforme a jurisprudência consolidada do STJ.
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput, e art. 40, inciso III; Código Penal, arts. 59 e 68; CF/1988, arts. 5o, XLVI, e 93, IX; STJ, Súmula 269.